Tribunal: TJPA
Processo: 0003120-03.2019.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003120-03.2019.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIO DA CONCEICAO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, e 200 dias-multa, absolvendo-o do delito de receptação.

Condenação fundada na apreensão de 3,1g de crack, duas balanças de precisão e dinheiro em espécie, encontrados no interior da residência do apelante, após ingresso policial sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, à luz da inviolabilidade domiciliar; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; e (iii) se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades de guardar e manter em depósito, possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 280.

Denúncias de populares e a constatação de movimentação típica de mercancia de entorpecentes configuram justa causa para a atuação policial, afastando a alegação de prova ilícita e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pela apreensão de balanças de precisão e dinheiro em notas miúdas.

As circunstâncias fáticas, a natureza da droga (crack) e os instrumentos apreendidos evidenciam a finalidade mercantil da substância, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da análise conjunta dos critérios do §2º do referido dispositivo, que apontam para a prática de tráfico, e não de mero uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau.

Tese de julgamento:

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões que indiquem situação de flagrante em crime permanente de tráfico de drogas.

A apreensão de balanças de precisão, dinheiro em notas miúdas e droga de alta nocividade configura prova suficiente da finalidade mercantil, afastando a desclassificação para o delito de uso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STF, RE nº 1.467.999/RS; STJ, AgRg no AREsp nº 2.814.642/ES; STJ, AgRg no AREsp nº 2.658.619/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0003120-03.2019.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
CLAUDIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES
, contra a sentença (ID 29204806) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas em 26/03/2020, que a condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

O recorrente foi ainda absolvido do delito de receptação, tipificado no art. 180, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, determinou ainda em sentença a conversão da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, observadas condições impostas pela Magistrada no referido
decisum
.

Segundo a Denúncia (ID 29204771), no dia 19/04/2019, por volta das 18:00 horas, na Rua Ipiranga, Lote 12, Quadra 81, Bairro Popular I, no município de Parauapebas/PA, o Recorrente foi surpreendido por policiais militares em sua residência, onde foram apreendidos 3,1g da substância entorpecente popularmente conhecida como
crack
, duas balanças de precisão e a quantia de R$ 106,00 em espécie, além de diversos objetos, circunstâncias que ensejaram a imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Denúncia recebida em 29/06/2019 (ID 29204776).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, prolatou sentença (ID 29204806) em 26/03/2020, onde reconheceu a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, entendendo demonstrada a finalidade mercantil da substância apreendida, especialmente diante da presença de balanças de precisão e do contexto fático delineado nos autos, afastando, por outro lado, a imputação relativa ao crime de receptação, por insuficiência probatória.

Inconformado com o édito condenatório, a Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 29204815) em 21/11/2024, apresentando razões recursais em 22/07/2025 (ID 29204825), onde sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação à inviolabilidade domiciliar, ao argumento de inexistirem fundadas razões para o ingresso dos agentes estatais na residência do Recorrente sem mandado judicial, invocando a aplicação da teoria dos
fruits of the poisonous tree
.

Com relação ao mérito, a defesa do Apelante pugna pela absolvição do Recorrente por insuficiência de provas quanto à traficância e, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343.2006.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 29204827), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, onde rechaça integralmente os argumentos defensivos, sustentando a legalidade do ingresso domiciliar em razão da configuração de flagrante delito em crime de natureza permanente, bem como a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30606985), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, asseverando que a diligência policial observou os parâmetros constitucionais e legais, bem como que a prova coligida aos autos é apta a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação da conduta.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. PRELIMINAR

Da Preliminar de Nulidade Processual por Violação de Domicílio e Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada:

A Defensoria Pública suscitou a preliminar de nulidade das provas obtidas, argumentando que a abordagem policial e a consequente busca domiciliar teriam ocorrido sem a devida autorização judicial e sem a comprovação de fundadas suspeitas ou autorização do morador, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e impondo a aplicação da teoria da ilicitude por derivação (
fruits of the poisonous tree
).

Entretanto, a tese defensiva não merece prosperar, porquanto o entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores reconhece a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, nas modalidades nucleares de “ter em depósito”, “guardar”, “manter sob sua guarda” ou “ocultar”, o que significa que o estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente estiver na posse da substância entorpecente.

Convém ressaltar que, a própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XI, excepciona o direito à inviolabilidade do domicílio para permitir o ingresso dos agentes de segurança pública, mesmo sem mandado judicial, nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial.

Tais circunstâncias factuais se enquadram perfeitamente no entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, estabeleceu a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Cito julgado:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006).
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI
.
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTAD DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2.
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância e avistaram o momento em que efetuava a venda de entorpecentes a terceiro, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “105 (cento e cinco) pedras de crack, pesando 23,70 gramas.” 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4.
Agravo Regimental a que se nega provimento
. (
STF
- RE: 1467999 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-05-2024 PUBLIC 17-05-2024)

No caso vertente, a ação dos policiais militares foi deflagrada a partir de informações concretas, oriundas de denúncias de populares da Comarca de Parauapebas, que indicavam a ocorrência de uma grande movimentação de pessoas na Rua Ipiranga, no endereço do Apelante, o que é um indício veemente da prática de comercialização de entorpecentes no local, situação confirmada,
a posteriori
, pelos próprios policiais ao chegarem ao local.

De modo que, tais elementos, que incluem tanto a denúncia detalhada de populares quanto a constatação visual da movimentação suspeita, configuram as fundadas razões e a justa causa, para que os agentes atuassem no estrito cumprimento do dever legal e procedessem à verificação do ilícito em andamento, caracterizando o estado de flagrância.

Não se trata, em absoluto, de uma mera pesquisa exploratória, doutrinariamente conhecida como
fishing expedition
, baseada em suspeitas genéricas, mas sim de uma diligência fundada em elementos objetivos prévios que indicavam a ocorrência de crime permanente no interior do domicílio.

Ademais, a apreensão subsequente, que se concretizou na localização de 3,1g de
crack
, de duas balanças de precisão e de dinheiro em espécie em notas de pequeno valor, ratificou a suspeita inicial e confirmou o flagrante delito, cuja permanência autorizou a exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

Desta forma, a prova obtida mediante a entrada no domicílio, em decorrência da situação de flagrância do crime de tráfico, é perfeitamente lícita e integra validamente o acervo probatório, sendo inaplicável a teoria da ilicitude por derivação.

Destarte, a preliminar arguida pela Defesa deve ser integralmente
rejeitada
, porquanto a atuação policial encontrou amparo na ressalva constitucional do artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna, tratando-se de prova lícita a sustentar o decreto condenatório.

III. MÉRITO

Da manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas:

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito, onde a Defesa pugna pela absolvição do Apelante, argumentando a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Sustenta a Defensoria Pública do Estado, que a única prova desfavorável seria o depoimento dos policiais militares, que estaria isolado nos autos, além de ser a quantidade de droga apreendida, 3,1g de
crack,
ínfima, o que autorizaria a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme exaustivamente demonstrado na Sentença, que se encontra devidamente fundamentada, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, foram comprovadas de forma robusta e inequívoca ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Constatação Provisória, que confirmou a natureza de
crack
da substância apreendida.

A
autoria
, por sua vez, está alicerçada nos depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares Josevan dos Santos Pereira, Antonio Lazaro Silva Guimarães e Geidson da Silva Matos, colhidos em Juízo, os quais gozam de presunção de veracidade e legalidade, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos e destituídos de qualquer indício de má-fé ou parcialidade.

As citadas testemunhas confirmaram o contexto da abordagem e a apreensão de todos os elementos que compõem o quadro fático da traficância.

Contrariamente ao que alega a Defesa, o acervo probatório não se limita apenas aos depoimentos dos policiais. O juízo condenatório foi forjado a partir da análise criteriosa e concatenada de todas as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do Apelante, as quais se mostram absolutamente incompatíveis com a tese de mero consumo pessoal.

Durante a fase investigativa, o depoimento de agentes de segurança pública detém presunção de veracidade e legitimidade, inerentes ao exercício de função pública, devendo ser valorado como meio de prova idôneo, mormente quando coeso e em harmonia com os demais elementos de prova, como o Auto de Apreensão. Cito jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao recorrente. 2. O adolescente foi denunciado por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvido em 1ª instância por insuficiência de provas. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicar ao recorrido a medida socioeducativa de liberdade assistida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e se a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é possível sem reexame de provas. III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos fático-probatórios que indicam a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo vedado o reexame de provas nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ. 5.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico, conferindo presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações.
6. A quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante não se coadunam com o consumo próprio, justificando a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2814642 ES 2024/0459713-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

Os elementos concretos, objetivos e materiais apreendidos na posse do Recorrente, em sua residência, são decisivos para comprovar a finalidade mercantil da droga:

Em primeiro lugar, a apreensão de duas balanças de precisão no interior do domicílio do Apelante é o elemento mais eloquente para descaracterizar a figura do usuário. Tais instrumentos não são comumente encontrados na posse de mero consumidor de entorpecentes, mas sim constituem ferramentas indispensáveis e clássicas para o fracionamento, pesagem e preparo das porções de droga destinadas à comercialização ilícita a varejo.

Em segundo lugar, a apreensão da quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) em notas de pequeno valor, como de R$ 2,00 e R$ 10,00 é típica e inerente ao comércio de drogas em pontos de venda, revelando o lucro proveniente de transações menores e frequentes, característica inconfundível da atividade de mercancia.

Em terceiro lugar, a natureza da substância, qual seja, o
crack
, é um fator de altíssima relevância, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Convém salientar que a substância entorpecente popularmente conhecida como
crack
é notório por seu elevadíssimo potencial de dependência e nocividade à saúde pública, sendo incomum, senão inviável, que um consumidor mantenha em seu domicílio instrumentos típicos de fracionamento de substância tão letal em um contexto de consumo exclusivo.

Por fim, a versão apresentada pelo Apelante em seu interrogatório judicial, na qual afirma que a droga seria para o consumo de sua esposa e que assumiu a posse para protegê-la, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório que indica o contrário, inclusive com a comprovação de que o
crack
estava oculto, enrolado em uma camisa, e não acondicionado de forma própria para uso imediato ou pessoal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o valor probatório dos depoimentos de policiais se equipara ao de qualquer outra testemunha, máxime quando coesos e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Desse modo, a condenação foi proferida com base em elementos de prova suficientes, robustos e harmônicos, que, analisados em seu contexto, afastam qualquer sombra de dúvida razoável sobre a prática da traficância, tornando inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

Desta feita, os fundamentos da sentença que reconheceram a prática do delito de tráfico de drogas por parte do Apelante, devem ser integralmente mantidos, rejeitando-se o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Do Pleito de Desclassificação para Posse de Drogas para Consumo Pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006:

Em um último esforço defensivo, a Defensoria Pública pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, para o de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que a pequena quantidade de entorpecente seria compatível com a figura do usuário.

Tal pleito, contudo, também não merece acolhida, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória em seus exatos termos.

A distinção entre o traficante e o usuário é matéria complexa e fundamental no âmbito da Lei de Drogas, sendo resolvida pelo juiz através da análise dos critérios objetivos e subjetivos elencados no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso em tela, a análise desses critérios rechaça veementemente o pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06

Em relação à natureza da substância, como já pontuado, o
crack
é uma droga de altíssima periculosidade e potencial lesivo, o que, por si só, já indica uma maior gravidade na conduta e afasta, em regra, a presunção de mero uso.

Quanto às condições em que se desenvolveu a ação, verifica-se que o Apelante foi surpreendido em posse de duas balanças de precisão, as quais, conforme já amplamente debatido, são instrumentos intrinsecamente ligados à atividade de preparo e venda de entorpecentes.

Ademais, a presença do dinheiro em notas miúdas, a natureza da droga e a constatação da movimentação atípica no local, a partir de denúncia de populares, são circunstâncias fáticas que, analisadas em conjunto, convergem para a destinação de mercancia, e não para o mero consumo próprio ou da companheira.

O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas é de conteúdo múltiplo e de ação variada, não exigindo, para a sua configuração, o flagrante ato de venda ou a comprovação da mercancia em sentido estrito.

De modo que, basta que o agente guarde ou mantenha em depósito a substância entorpecente com a finalidade de difusão ilícita, finalidade esta demonstrada inequivocamente pelo contexto fático da apreensão dos instrumentos e do dinheiro.

Vale ressaltar que o direito penal brasileiro pune o potencial lesivo e a probabilidade de difusão, e não apenas o resultado da venda consumada. Cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ, em relação à pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para transporte para consumo pessoal. 2.
O Tribunal de origem confirmou a condenação por tráfico de drogas, com base em provas documentais e orais, especialmente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.
II . Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso pessoal, considerando as circunstâncias apuradas na prisão em flagrante e a validade dos depoimentos dos policiais como prova. III. Razões de decidir 4. A decisão de origem baseou-se em provas suficientes, incluindo depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.5
. A quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal.
A revisão do entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. "Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula n. 7 do STJ. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.441 .372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024; AgRg no AREsp n. 2 .480.768/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2658619 SP 2024/0200833-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
11/11/2024
)

Dessa forma, os elementos coligidos no processo são contundentes para manter o enquadramento da conduta no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, restando afastada a possibilidade de desclassificação para o artigo 28.

Ademais, convém salientar que o Juízo de piso, ao reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º (tráfico privilegiado) da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, fixou a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e com substituição por penas restritivas de direitos, demonstrando a devida ponderação das circunstâncias sociais e pessoais do Apelante e a brandura da reprimenda aplicada.

Referida atitude da Magistrada, já confere a resposta penal mais adequada e justa ao caso concreto, sem que haja necessidade de desclassificar o crime para o de uso, o qual, pelas circunstâncias, de fato não ocorreu.

Portanto, deve ser mantida
inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença de 1º grau que condenou o apelante Claudio da Conceição Rodrigues, pela prática do delito de tráfico de drogas, constante no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. E o absolveu do delito de receptação, tipificado no art. 180, do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026